Tribunal: STF
Processo: ACO 1002
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Execução de honorários contra a Fazenda Pública. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). À Presidência. 
    Trata-se de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, via da qual a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO busca a execução dos honorários advocatícios arbitrados nestes autos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Corrigido o cálculo, a INFRAERO pleiteia o pagamento de R$ 9.585,66 (nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis reais), conforme cálculo que apresenta (eventos 45 e 53). 
    Intimado, o Distrito Federal não impugnou o cumprimento da sentença (eventos 65 e 66).
    Decido.
    Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada (art. 535, § 3º, do CPC/2015), compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal a expedição das requisições de pequeno valor - art. 345, I, do RISTF, c/c art. 535, § 3º, I, do CPC/2015, in verbis:
    Art. 345. Na execução por quantia certa, fundada em decisão proferida contra a Fazenda Pública em ação de competência originária do Tribunal, citar-se-á a devedora para opor embargos em dez dias; se esta não os opuser, no prazo regimental, observar-se-ão as seguintes regras: 
    I - o Presidente do Tribunal requisitará o pagamento ao Presidente da República, ao Governador ou ao Prefeito, conforme o caso; 
    Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para a expedição da RPV (art. 535 do CPC/2015 e art. 345, I, do RISTF).
    Satisfeito o pagamento, proceda-se à baixa na distribuição e ao arquivamento definitivo dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora